Tribunal: TJDFT
Processo: 0722758-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. INADIMPLEMENTO DE ALUGUEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA. ÍNDICE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DO INPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O IGP-M foi estipulado no contrato celebrado entre as partes, como índice de reajuste anual do valor do aluguel, não havendo previsão contratual quanto ao índice de atualização monetária para a mora no pagamento dos aluguéis.
2. Ausente disposição contratual que determina a aplicação de índice específico de atualização monetária no caso de mora no pagamento de aluguéis, deve-se utilizar o índice oficial de atualização dos débitos judiciais, qual seja, o INPC.
3. Recurso conhecido provido.